Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740094-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. e outros AGRAVADO: Espólio de O. U. O D E S P A C H O Associem-se os presentes autos para julgamento conjunto com o agravo de instrumento no 0739804-88.2025.8.07.0000, aguardando-se o seu retorno da douta Procuradoria de Justiça, para análise conjunta do mérito com o presente recurso. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora